Tribunal: TJDFT
Processo: 0731990-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS.
1. Nos termos do art. 111 do CPC, a parte que revogar o mandato do advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa e, não o fazendo no prazo de 15 (quinze) dias, em fase recursal, a consequência é o não conhecimento do recurso ou o desentranhamento das contrarrazões (art. 76. §§ 1o e 2o, do CPC).
2. A distribuição do ônus de sucumbência deve observar a quantidade de pedidos deduzidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
3. Apelação dos réus não conhecida. Apelação dos autores conhecida e não provida.